Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR PARA MÃE DE MENORES. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, contra decisão do Juízo de Garantias da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva. A defesa requer a conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, com fundamento no art. 318 do CPP, sob o argumento de que a paciente é mãe de dois menores, possui residência fixa e emprego formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva; e, (ii) definir se a condição de mãe de dois menores autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o delito imputado admite prisão preventiva, porque tem pena máxima superior a quatro anos, atende-se o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP.
4. Como a decisão que converteu o flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na materialidade comprovada por laudo preliminar, auto de apreensão e demais elementos colhidos no flagrante, ela deve ser mantida.
5. Os indícios de autoria decorrem da apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (crack, cocaína e maconha), além de balança de precisão, material para fracionamento e dinheiro, circunstâncias típicas da mercancia ilícita.
6. Elementos de inteligência policial indicam que a paciente exercia papel de liderança no tráfico local, utilizando a própria residência como ponto de armazenamento e distribuição, corroborado por depoimento de pessoa que afirmou realizar entregas de drogas sob seu comando.
7. Se a paciente registra condenação definitiva por crime doloso e responde a outra ação penal por tráfico, além de ter sido presa em situação semelhante meses antes, isto evidencia risco concreto de reiteração delitiva e justifica a custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
8. A existência de ações penais em curso pode ser considerada para aferir risco de reiteração criminosa, ainda que não configure reincidência.
9. A condição de mãe de menores não autoriza, automaticamente, a prisão domiciliar, especialmente quando o crime é praticado no interior da residência familiar e não há demonstração de situação excepcional que justifique a medida.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem conhecida e denegada.